Tribunal: TJMT
Processo: 0001782-80.2018.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001782-80.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TARCIZIO ANTONIO MARIN - CPF: 283.882.599-20 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO FLORESTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA AMBIENTAL - ACÓRDÃO QUE PROVÊ O APELO AFASTANDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO POR INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013 - MOTIVO NÃO SUSCITADO PELAS PARTES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO - NÃO APRECIAÇÃO DA TESE SUBSIDIÁRIA, DE PRESCRIÇÃO SOB A ÓTICA DO DECRETO N.º 20.910/1932 - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADOS - ERRO MATERIAL NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE.

1. Conquanto o aresto não tenha avaliado, especificamente, a constitucionalidade do Decreto Estadual n.º 1.986/2013,

que tratou da prescrição em matéria ambiental, há de se reconhecer - como apontado pelo embargante - na decisão que declarou a sua inaplicabilidade, a um só tempo violação ao princípio da reserva de plenário e solução
extra petita
ao caso. A análise da sua legalidade, em sede recursal, conduz à violação dos princípios da congruência e da estabilização da demanda, por implicar em abordagem de questões não debatidas previamente pelas partes.

2. A prescrição intercorrente em matéria ambiental prevista no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, só é computada sobre período posterior a 1º de novembro de 2013, data de sua vigência. No caso em análise, improcede a alegada ocorrência do instituto, se perceptível que, após essa data, o Processo Administrativo objurgado foi impulsionado adequadamente, sem paralisação por três anos ou mais.

3. Vislumbrada a aventada omissão, porque não apreciada a prescrição sob a ótica do Decreto n.º 20.910/1932, importa aclarar que, em se tratando de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, nos termos da Súmula 467/STJ, a execução da multa por infração ambiental prescreve em cinco anos após o final do processo administrativo, de sorte que não se pode
admitir que a fluência do prazo seja anterior à data em que o crédito se torna exigível. Divisando-se que entre a constituição definitiva do crédito por meio
da decisão administrativa irrecorrível
e a impetração do
mandamus
não decorreu
prazo superior a
05 (cinco) anos, não se cogita na ocorrência da prescrição do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

4. Considerando que na via estreita da ação mandamental não foi possível avaliar, com precisão, se a decisão homologatória administrativa foi ou não publicada, sob risco de ensejar dilação probatória, a tese de existência de erro material no Acórdão se reveste de mero inconformismo, pela qual o Embargante pretende apenas rediscutir o julgado com vistas a reverter a decisão de modo que lhe seja mais favorável.

5. Embargos de declaração acolhidos em parte. Acórdão alterado, sem efeitos infringentes, apenas quanto aos fundamentos para a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, foram opostos pela
TARCIZIO ANTONIO MARIN
contra o Acórdão deste Sodalício que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, afastando a ocorrência da prescrição quinquenal, denegou a segurança (id. 145207691).

Em suas razões recursais (id. 155852153), o Embargante assegura que o Acórdão é contraditório e omisso, além de conter erro material e ser
extra petita
,
sob o argumento de que:

- ao afirmar que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 ofende o princípio constitucional da legalidade, estaria inovando na ordem jurídica, pois “
não há como negar que este Tribunal está atuando no controle de constitucionalidade de uma norma
”, violando o princípio da reserva de plenário ao reconhecer uma hipótese de inconstitucionalidade, competência exclusiva do Órgão Especial desta Corte, segundo a Súmula Vinculante n.º 11 do STF e art. 97 da Constituição Federal;

- o Acórdão deixou de apreciar o
“
pedido subsidiário de análise do instituto da prescrição sob a ótica do Decreto nº 20.910/1932, no caso de restar afastada a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013”
;

- apresentou erro material ao afirmar que o “
Apelante não apresentou cópia integral e ordenada do processo administrativo
”, quando o mesmo estaria inserto no “
Id. 55429092 – Pág. 62/66
”, de modo que, configurada a ausência de publicação da decisão administrativa no Diário Oficial do Estado, deve ser apreciado o pedido de nulidade da decisão homologatória;

- o julgamento não se ateve à causa de pedir veiculada no Apelo, vindo a empregar razão de decidir não constante nas razões recursais, sendo assim
extra petita
, violando, portanto, o princípio da congruência, expresso nos arts. 141 e 492, ambos do CPC, além de haver ofendido, a um só tempo, ao princípio da vedação da decisão surpresa, do contraditório e da ampla defesa.

Nesses termos, pede o provimento dos Embargos para que sejam sanados a contradição, a omissão e o erro material apontados, atribuindo ao Acórdão efeitos infringentes, “
para, então, suprimir do acórdão as razões de decidir que não encontram fundamento na causa de pedir recursal
”.

Em contrarrazões (id. 157391665), o Embargado aduz, em suma, inexistir vício a ser sanado e que, em verdade, busca-se o reexame da matéria,
“ao invés de interpor o recurso cabível.”
.

Autos conclusos por redistribuição (id. 159610660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos ao argumento de existência de contradição, omissão e erro material no Acórdão de id. 145207691, pois, no entender do Embargante
TARCIZIO ANTONIO MARIN
, ao afirmar que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 ofende ao princípio constitucional da legalidade, o aresto impugnado
teria sido contraditório,
não havendo
“
como negar que este Tribunal está atuando no controle de constitucionalidade de uma norma
”
, o que violaria o princípio da reserva de plenário, considerando que compete unicamente ao Órgão Especial desta Corte fazê-lo, conforme Súmula Vinculante n.º 11 do STF e art. 97, da CF;
estaria omisso
quanto ao
“
pedido subsidiário de análise do instituto da prescrição sob a ótica do Decreto nº 20.910/1932, no caso de restar afastada a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013”
e incorreria em
erro material
, pois se afirmou que “
Apelante não apresentou cópia integral e ordenada do processo administrativo
”, quando este constaria no
id
55429092 – pp. 62/66
.
Assim sendo, estaria configurada a ausência de publicação da decisão administrativa no Diário Oficial do Estado, de modo que deve ser apreciado e reconhecido o pedido de nulidade da decisão homologatória.

Nesse ensejo, confira-se o teor da ementa:

“
MANDADO DE SEGURANÇA - VIOLAÇÃO DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - INAPLICABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROCESSUAL - REGULAÇÃO POR LEI - DECRETO - ATO NORMATIVO SEM STATUS PARA REGULAR PRAZO PRESCRICIONAL
- VEDAÇÃO A INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESTRITA LEGALIDADE (ART 5º, II E ART. 37 DA CF/1988) - LEI FEDERAL N. 9.873/1999 - INAPLICABILDIADE AO CASO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Não viola a dialeticidade recursal o Recurso de Apelação que impugna de forma específica a decisão recorrida.

2. O processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

3. A prescrição e a decadência, enquanto institutos jurídicos limitativo-temporais do direito, possuem o objetivo de prevenir a inércia por parte dos interessados, dando maior estabilidade e segurança para as relações jurídicas.

4. De acordo com a Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei (art. 66). O Decreto, por se tratar de ato unilateral do Chefe do Poder Executivo, não pode, em regra, inovar na ordem jurídica, criando direito ou dever não previsto na lei.

5. De acordo com a Constituição Federal:
art. 5º (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
.

6. No âmbito administrativo, o princípio da legalidade possui ainda maior robustez. As consequências da adoção do princípio da legalidade no processo administrativo vão se confundir com aquelas impostas pelos princípios da indisponibilidade do interesse público e do Estado de Direito. É que todos esses princípios partem da ideia de que o agente público somente pode atuar no estrito cumprimento da lei e para atender o interesse público.

7. Os institutos da prescrição e da decadência, no processo administrativo ambiental, por possuírem natureza jurídica processual e restritiva de direitos, impondo deveres e constituindo matéria de ordem pública, não podem ser criados por meio de decreto, necessitando de lei, em sentido estrito.

8. Na ausência da lei, poder-se-ia cogitar a aplicação da legislação federal. Contudo, consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

9. A Tese fixada no Tema 324 do STJ (É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa) não pode ser aplicada ao caso, uma vez que o precedente remete à legislação federal, sendo aplicável, portanto, somente no âmbito dos processos administrativos ambientais federais.

10. Recurso provido. Sentença retificada em Remessa Necessária.
”
(id. 153633724)

Nessa quadra, o Embargante afirma que a decisão ora embargada teria ido bem além do pedido recursal, porquanto da leitura da petição de Apelação em id. 55429095, o interesse recursal do
ESTADO DE MATO GROSSO
estava associado ao reconhecimento da inexistência da prescrição da pretensão punitiva, vindo o Acórdão a eleger como razão de decidir a inaplicabilidade do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, fato que, no seu entender, caracterizaria julgamento
extra petita
, visto que não se ateve à causa de pedir veiculada no Apelo.

Antes de qualquer coisa, registro que, embora esta Relatora tenha se posicionado, em um primeiro momento, pela ilegalidade do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, em uma melhor análise deste intrincado tema à luz dos debates que se deram neste Sodalício, a exemplo daqueles travados nos Recursos de Apelação n.º 0000672-75.2020.8.11.0082 e n.º 0003444-45.2019.8.11.0082, conclui como necessário revisitar o posicionamento anteriormente firmado, a fim de perfilhar meu convencimento àquele sedimentado por esta Egrégia Câmara, no sentido de
reconhecer a impossibilidade de se adentrar na análise da legalidade do citado Decreto, sem que isso implique em violação aos princípios da congruência e da estabilização da demanda.

Dito isso, com a devida
vênia ao posicionamento do Relator predecessor, porém, em linha com esse novo entendimento perfilhado, tenho como medida de inteira Justiça a necessidade de reconhecer que o aresto embargado conferiu solução
extra petita
ao declarar que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 ofende o princípio constitucional da legalidade, uma vez que tal questão sequer foi aventada por qualquer das Partes envolvidas.

Pois bem.
In casu
, em detido exame ao pedido contido na Apelação de id. 55429095 e ao que restou ventilado nas contrarrazões de id. 55429097 à luz do provido pelo Acórdão de id. 145207691, constato a efetiva ocorrência dos vícios da contradição e da omissão, além de se haver incorrido em solução
extra petita
, não sendo, porém, caso de conferir ao presente recurso os efeitos infringentes, tal
como pretendido pelo Embargante.

Esclareço que,
em relação à prescrição intercorrente
, no momento da abertura do Processo Administrativo n.º 656486/2009, em 11/09/2009 (id. 55429092 - p. 31), não existia uma previsão legal específica para o seu reconhecimento na legislação do Estado do Mato Grosso, sendo inaplicáveis as disposições da Lei nº 9.873/1999, restritas ao âmbito federal.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 (que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), estabelecendo a prescrição intercorrente em matéria ambiental e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Feitas essas necessárias considerações
, é de se concluir que, no caso em comento,
não incide a prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, visto que seu cômputo somente se dá sobre período posterior a 1º de novembro de 2013,
logo, não abrangendo a totalidade do período suscitado pelo Embargante entre 01/09/2009 (data da lavratura do Auto de Infração n.º 120.398 - id. 55429092, p. 32) e 22/01/2018 (data da decisão administrativa irrecorrível - id. 55429092, p. 62/65).

Após a data da publicação do referido Decreto (1º de novembro de 2013) verifica-se que o Processo Administrativo n.º 656486/2009 (id. 55429092 - p. 31/67) foi devidamente impulsionado, jamais ficando paralisado por período igual ou superior a 03 (três) anos, como bem restou consignado pelo Juízo sentenciante, de forma a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa:

“(...)

Analisando os autos, verifica-se que o
Auto de Infração n. 120.398 for lavrado em 19.9.2009
(fl. 22-v), sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA-MT, o
Processo Administrativo n. 656.486/2009
(fls. 22/40) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização do referido órgão. Como tratado antecedentemente, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 656.486/2009, como: despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Fiscalização da SEMA-MT, datado de
1°.10.2009
(fl. 24); certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte impetrante, datada de
25.11.2009
(fl. 24-v); despacho de produção de prova proferido no âmbito da Superintendência de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado
de 25.11.2009
(fl. 25); juntada do Parecer Técnico n. 85 CG/SMIA/2012, datado de
12.3.2012
(fls. 26/29); despacho proferido pelo Coordenador de Geotecnologia da SEMA- MT, datado de
13.3.2012
(fl. 29-v); despacho proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
14.5.2012
(fl. 30); termo de juntada da defesa administrativa, datado de
16.5.2012
(fl. 30-ve a defesa propriamente dita às fls. 31/33); Decisão Interlocutória n. 495/SPA/SEMA/2012, datada de 18.5.2012 (fl. 34); Oficio n. 948/SPA/SEMA/12, datado de
18.5.2012
(fl. 35); termo de juntada de correspondência com aviso de recebimento, datado de 24.8.2012 (fl. 35-v); despacho proferido pela Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
02.7.2015
(fl. 36); certidão de inexistência de confirmação de decisão administrativa em face da parte impetrante em outros autos de infração, datada de
16.5.2016
(fl: 36-v); e despacho proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 04.10.2017 (fl. 37).
Decisão Administrativa n. 078/SPA/SEMA/2018, datada de 22.01.2018 (fls. 37-v/39), mantendo a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 120.398, referendada pela Autoridade Administrativa também em 22.01.2018 (fl. 39)
.

Consta, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 656.486/2009: despacho de encaminhamento para Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT, proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de
09.3.2018
(fl. 39-v); e o Oficio n. 821/CAR/SEMA/2018, datado de
24.4.2018
(fl. 40).

(...)

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013
(art. 19, caput, e §2º).”
(id. 55429093 - pp. 78/80; g. n.)

Outrossim, esclareço ao Embargante,
no que concerne à alegada ocorrência da prescrição da pretensão executiva
que, em se tratando de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, a prescrição da ação de cobrança só tem início a partir do momento em que o crédito vence sem pagamento, tornando-se inadimplente o infrator administrado. Antes disso, enquanto o processo administrativo de imposição da penalidade não for encerrado, não se cogita em prazo prescricional, pois o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Nesse sentido, segue o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que, em reiteradas vezes, decidiu que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional somente se inicia com o término do processo administrativo. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL
. I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios
. II - Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da
actio nata
, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido.”
(STJ. REsp n. 1.901.454/PR. Relator Ministro
Francisco Falcão,
Segunda Turma. DJe de 10/02/2022.) (g. n.)

Pacificando acerca do marco inaugural da fluência da prescrição do crédito gerado por multa ambiental, a Colenda Corte editou a Súmula n.º 467 do STJ, assentando que:

“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

Em outras palavras, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há que se falar em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando o crédito estiver vencido e sem pagamento, o que ocorrerá com o término do processo administrativo – julgamento definitivo do último recurso – ou com o decurso do prazo para a impugnação administrativa do crédito resultante da multa aplicada.

Vê-se, portanto, que a pretensão da Fazenda Pública surge com o vencimento da dívida, ou melhor, no momento que o crédito se torna exigível, levando-se em consideração a data de vencimento para o pagamento da multa administrativa.

Partindo de tais premissas
, após examinar atentamente os fundamentos expostos pelo Embargante, percebo que, de fato,
a sentença merecia revisão, consoante pugnado pelo Estado Apelante,
já que,
na espécie
, o STJ entende como cabível a aplicação da Súmula n.º 467, de sorte que
não se pode admitir que a fluência do prazo seja anterior à data em que o crédito se torna exigível.

Por conseguinte
,
in casu
, divisa-se que entre a constituição definitiva do crédito, em
22/01/2018 (data da decisão administrativa irrecorrível; id. 55429092 - pp. 62/65)
e a impetração do
mandamus
, em 29/05/2018 (id. 55429092 - p. 1), não transcorreu
prazo superior a
05 (cinco) anos, de modo que não há que se cogitar na ocorrência da prescrição do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

Em vista disso, constato inocorrente a prescrição quinquenal do crédito não tributário proveniente do Auto de Infração n.º 120.398, razão pela qual se impunha, em efetivo, o provimento do apelo do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto aos argumentos apresentados para sustentar a ocorrência de erro material e, assim, ver reconhecida a ausência de publicação da decisão administrativa no Diário Oficial do Estado, verifica-se que a intenção do Embargante, nesse particular, é a de ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, o que não é admitido pela via dos Embargos de Declaração.

Importante repisar que nesse ponto o Acórdão foi claro, ao aduzir que, sob risco de haver dilação probatória, “
na via estreita do mandamus não é possível avaliar, com precisão, se a decisão administrativa foi ou não publicada
”, de forma que se reveste de mero inconformismo a tese de existência de erro material no Acórdão, pela qual o Embargante pretende apenas rediscutir o julgado com vistas a reverter a decisão para a forma que lhe seja mais favorável, sem que a razão lhe assista.

Forte nessas razões,
ACOLHO EM PARTE
os presentes Embargos para, sanando os vícios identificados, divergir apenas quanto aos fundamentos para a reforma da sentença, perfilhando-o, entretanto, no sentido de dar provimento ao apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
para denegar a segurança pleiteada por
TARCIZIO ANTONIO MARIN
e reconhecer a higidez do
crédito não tributário originado do Auto de Infração n.º 120.398
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023